Tribunal: TJES
Processo: 5010064-67.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010064-67.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEILSON ALVES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010064-67.2025.8.08.0047

APELANTE:
GEILSON ALVES

APELADO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL PÓS-PAGA. INADIMPLEMENTO. BLOQUEIO E CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EM FATURA MENSAL. REGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência em ação indenizatória ajuizada em face de operadora de telefonia móvel, na qual alegou ilegalidade no bloqueio e posterior cancelamento de linha telefônica pós-paga por ausência de notificação prévia autônoma, pleiteando indenização por danos morais e aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação de inadimplência inserida nas faturas mensais atende às exigências da Resolução nº 632/2014 da ANATEL e do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o bloqueio e cancelamento da linha telefônica decorreram de exercício regular de direito pela operadora; e (iii) determinar se estão configurados danos morais ou desvio produtivo indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. O consumidor permaneceu inadimplente por período prolongado, sendo incontroverso o débito referente às faturas vencidas após o último pagamento realizado em dezembro de 2024.

5. As faturas encaminhadas ao consumidor continham advertências expressas e destacadas acerca da existência de débitos em aberto e da possibilidade de suspensão parcial, suspensão total e cancelamento da linha telefônica.

6. A Resolução nº 632/2014 da ANATEL autoriza a suspensão e posterior rescisão contratual em razão da inadimplência, desde que haja prévia notificação do consumidor.

7. A jurisprudência pátria reconhece que a inserção de aviso de inadimplência no próprio corpo da fatura mensal satisfaz o dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC, sendo desnecessária notificação autônoma.

8. Demonstrada a mora do consumidor e a regular cientificação acerca das consequências contratuais do inadimplemento, o bloqueio e cancelamento da linha configuram exercício regular de direito da concessionária, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

9. A documentação juntada aos autos revela inconsistência na narrativa autoral, pois houve emissão de fatura posterior ao alegado bloqueio definitivo da linha, corroborando os registros sistêmicos apresentados pela operadora.

10. A ausência de comprovação de pagamento das faturas vencidas impede o acolhimento da pretensão indenizatória.

11. Inexistente ato ilícito originário, ficam afastados os pedidos de indenização por danos materiais e morais, bem como a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

12. O mero desconforto decorrente da necessidade de contato com canais de atendimento ou das consequências do inadimplemento contratual não caracteriza lesão aos direitos da personalidade apta a ensejar compensação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A notificação de inadimplência inserida em fatura mensal atende às exigências da Resolução nº 632/2014 da ANATEL e ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio e cancelamento de linha telefônica decorrentes de inadimplemento prolongado configuram exercício regular de direito da operadora quando observadas as normas regulamentares aplicáveis.

A inexistência de ato ilícito afasta a configuração de danos morais e a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Registros sistêmicos corporativos constituem meio idôneo de prova quando corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14, § 3º, I; CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 90 e 97.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1001859-32.2025.8.26.0269, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 23/01/2026; TJSP, Apelação Cível nº 1050611-83.2023.8.26.0114, Rel. Desa. Claudia Menge, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010064-67.2025.8.08.0047

APELANTE:
GEILSON ALVES

APELADO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como se observa do relatório lançado nos autos, a controvérsia diz respeito a verificar a legalidade do bloqueio e posterior cancelamento de linha de telefonia móvel pós-paga pertencente ao consumidor, em virtude de inadimplemento, apurando se a notificação prévia veiculada em fatura mensal cumpre as exigências do artigo 72 e do artigo 90 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL e do Código de Defesa do Consumidor, bem como a configuração de danos morais e a aplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto, registrando a dispensa de preparo em face da concessão da gratuidade da justiça em favor do recorrente.

No mérito, adianto que a insurgência não comporta acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes emoldura-se perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços preconizados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), atraindo a incidência da responsabilidade objetiva da prestadora, a qual prescinde da verificação de culpa,
ex vi
do artigo 14 do mesmo diploma legal. Não obstante a aplicação do microssistema consumerista e a facilitação da defesa dos direitos do vulnerável, o consumidor não se desonera do encargo de colacionar aos autos lastro probatório mínimo apto a conferir verossimilhança ao direito alegado.

O cerne do inconformismo recursal repousa na tese de que o cancelamento do terminal telefônico foi levado a cabo sem a expedição de notificação prévia e autônoma, o que tornaria ilícita a conduta da concessionária.

Contudo, do exame detido dos autos, infere-se que o usuário permaneceu em estado de inadimplência prolongada, remontando o último pagamento ao mês de dezembro de 2024, perfazendo um saldo devedor incontroverso de R$ 121,12. Restou demonstrado que a operadora ré fez constar nas faturas subseqüentes enviadas ao consumidor advertências explícitas e destacadas no campo destinado a "Mensagens Importantes", alertando sobre a existência de débitos em aberto e cientificando o assinante sobre a possibilidade de suspensão parcial e total dos serviços, bem como de superveniente rescisão do liame contratual.

O Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), aprovado pela Resolução nº 632/2014 da ANATEL, prevê expressamente a possibilidade de interrupção e rescisão do contrato em virtude de inadimplência, fixando em seu artigo 90 o marco temporal para o início das restrições:

"Art. 90. Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço."

Neste prumo, a orientação jurisprudencial assente nos Tribunais pátrios firmou-se no sentido de que a inserção de aviso de inadimplência e das penalidades consequentes no próprio corpo da fatura mensal atende de forma plena e satisfatória ao dever de informação clara, precisa e transparente imposto pelo artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a remessa de notificação autônoma ou de notificação extrajudicial específica com tal finalidade. A comunicação inserta no documento de cobrança cumpre cabalmente o escopo de elidir o fator surpresa, conferindo ao consumidor ciência inequívoca de sua mora e a oportunidade de regularizar o saldo devedor. Neste sentido:

TELEFONIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Sentença de procedência – Reforma – Necessidade - Inadimplemento de contas atrasadas que gerou o cancelamento da linha telefônica –
Notificação acerca do inadimplemento e da possibilidade de suspensão do serviço realizada em conta telefônica no campo 'aviso importante'
- Ausência de irregularidade na suspensão/rescisão do serviço - Resolução 632 da Anatel – Precedentes - Pretensão inicial improcedente – Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10018593220258260269 Itapetininga, Relator.: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 23/01/2026, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2026)

APELAÇÃO. TELEFONIA. Ação condenatória de indenização por danos morais. Alegado cancelamento irregular de linha telefônica . Sentença de improcedência. Insurgência do autor - Cancelamento de linha telefônica. Autor que deixou de pagar as faturas mensais desde fevereiro/2023. Suspensão parcial seguida de suspensão total e, depois, cancelamento da linha, observados os prazos fixados no regulamento . Inadimplemento que autoriza o cancelamento da linha - Danos morais. Não caracterizados. Mero dissabor. Desconforto que não configura agravo de dimensão suficiente para dar causa a danos morais indenizáveis . Inexistente afronta a direito de personalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10506118320238260114 Campinas, Relator.: Claudia Menge, Data de Julgamento: 03/07/2025, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2025)

Desta feita, configurada a mora prolongada e a regular cientificação do usuário por intermédio das contas mensais, o bloqueio e o cancelamento definitivo da linha telefônica operados pela concessionária não ostentam arbitrariedade ou ilicitude, mas traduzem verdadeiro exercício regular de direito, causa excludente de responsabilidade civil tipificada no artigo 188, inciso I, do Código Civil. Inexistindo conduta antijurídica por parte da prestadora de serviços, resta afastada a alegação de defeito ou falha na prestação do serviço (artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC).

Ademais, o que se infere dos autos é que o cancelamento se deu em consonância com a Resolução nº 632/2014 da Anatel, da qual consta autorização de rescisão do contrato depois de decorridos 30 dias da suspensão total do serviço, mediante notificação, que foi inserida na fatura:
“Art. 97. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação do Serviço pode ser rescindido”.
Assim, os elementos constantes dos autos permitem concluir que a suspensão e o posterior cancelamento da linha ocorreram de forma regular, em observância às normas aplicáveis, uma vez que o apelante não comprovou o pagamento das faturas vencidas.

No tocante à impugnação voltada contra a força probante das telas de sistemas corporativos da recorrida, cumpre realçar que os registros sistêmicos, no caso dos autos, constituem meios adequados de prova. Na hipótese, verificam-se inconsistências relevantes na petição inicial que comprometem a plausibilidade da versão apresentada pelo autor. Isso porque, embora o requerente afirme que sua linha telefônica teria sido bloqueada de forma definitiva e unilateral em outubro de 2024, a própria documentação juntada aos autos demonstra a emissão de fatura com vencimento em 18 de dezembro de 2024. Tal contradição enfraquece a narrativa autoral, pois indica que os serviços continuaram sendo regularmente prestados no período em que o autor alegava estar impossibilitado de utilizar a linha telefônica, revelando-se robusta a prova produzida pela ré que evidencia o cancelamento da linha apenas em 22/04/2025.

Tais elementos, quando alinhados à completa ausência de comprovantes de pagamento das faturas indicadas em aberto, revelam-se suficientes para amparar a tese defensiva, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus processual.

Ademais, a falta de exibição das mídias de áudio dos protocolos abertos pelo consumidor perante o SAC não induz, por si só, à confissão ficta ou à procedência automática dos pedidos, haja vista que a ausência de ato ilícito originário (bloqueio indevido) esvazia o substrato jurídico da demanda.

Por conseguinte, inexistindo ato ilícito, ficam prejudicados os pedidos de indenização por danos materiais e morais, não havendo falar em dano moral presumido
(in re ipsa)
ou em aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

A exigência de contato com canais de atendimento ou o inconformismo com as cláusulas e consequências contratuais decorrentes da própria inadimplência autoral configuram meros dissabores e contratempos da vida em sociedade, inaptos a acarretar abalo à honra subjetiva, sofrimento psicológico relevante ou violação aos direitos da personalidade do indivíduo. A ampliação indiscriminada do dano moral para abarcar contrariedades cotidianas, especialmente aquelas decorrentes do próprio inadimplemento do consumidor, acaba por desvirtuar o instituto e afastá-lo dos pressupostos que regem a responsabilidade civil.

Nesses termos, demonstrado o inadimplemento e a prévia ciência da infração contratual, afasta-se a configuração de ato ilícito, caracterizando a atuação da operadora como exercício regular de direito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa. Resta, contudo, suspensa a exigibilidade da verba por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.